Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705789-58.2023.8.07.0002 RECORRENTE: THIAGO PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que rejeitou a denúncia, com fundamento na atipicidade da conduta, em face da ausência de regulamentação legal (inciso II do artigo 395 do CPP). 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo. 3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com as respectivas circunstâncias, a classificação do crime e a qualificação do réu. Afirmou que há indícios mínimos de materialidade e autoria da infração penal narrada na denúncia, aptos a autorizar o seu recebimento, uma vez que as provas carreadas indicam que o apelado portava uma faca em via pública no dia dos fatos. Defendeu que o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença de autoridade" (art. 19 da Lei das Contravenções Penais) referia-se tão somente às armas de fogo. Aduziu que com a edição da Lei no 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Sustentou que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça. Asseverou que o art. 19 da LCP permanece vigente, porquanto o reconhecimento da repercussão geral no ARE 901.623 não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento da tramitação processual. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 56467423). 4. Em contrarrazões, a defesa, em síntese, sustentou a inexistência de lei que exija autorização de porte de arma branca, não havendo como afirmar a tipicidade dessa conduta sem ofender ao princípio da reserva legal. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (ID 56009753). 5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria de que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, porquanto com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, referido dispositivo legal passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 6. Nesse sentido julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1632205, 07044458020218070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1621271, 07010187520218070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão da matéria referente à tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Tema 857), não determinou a suspensão dos processos que tratam do tema, além de não ter manifestação, até o momento, sobre o mérito da questão. 8. O fato descrito na denúncia de ID 56009735 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade no Registro de Atividade Policial no 177011-2023 e no termo de apreensão acostados aos autos. Portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1838652, 07057895820238070002, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa aos arts. 5o, XXXIX, e 22, I, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal